Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014920-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014920-84.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1014920-84.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
c
ondenar a parte ré ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
20% (vinte por cento)
do valor da condenação (Id. 204174945).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, nulidade, ante a falta de fundamentação quando dos embargos de declaração junto ao juízo
a quo.

Assevera que a decisão é
extra petita
, bem como que os autos carecem a falta de interesse de agir.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Ao arremate, pontua que os honorários foram fixados em patamar máximo, pugnado pela diminuição.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 204174956.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de R$
1.412.874,79 (um milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
o valor atualizado do processo n.
0012383-94.2006.8.11.0041
;

Requer, pois, a reforma da sentença “
Majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”.

Contrarrazões – Id. 204174955.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 187946180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1026572-98.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
c
ondenar a parte ré ao pagamento de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
20% (vinte por cento)
do valor da condenação (Id. 204174945).

A
b initio
, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando dos embargos de declaração.

Isso porque, observa-se que os aclaratórios Id. 204174948, em que pese suscinto, a decisão é singela e resumida, uma vez que a magistrada singular não vislumbrou quaisquer vícios contidos no art. 1.022 do CPC.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘
extra petita’
e carência de falta de pedido de agir, uma vez que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n.
0012383-94.2006.8.11.0041
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo, o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
No caso destes autos, o objeto do pedido é o serviço desempenhado na ação de execução de nº 0012383-94.2006.8.11.0041, cujas cópias encontram-se anexadas à petição inicial. As cópias dos autos demonstram que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MANOEL CANHET e FAUSTO EPIFANIO CANHET, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 161.603,84 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 07/07/2006 e, no despacho inicial, foram fixados os honorários advocatícios e determinada a expedição de carta precatória de citação e penhora para a comarca de Nova Canaã do Norte/MT. Após, o apelante manifestou nos autos informando que realizou a distribuição da Carta Precatória. Contudo, após diligências, a tentativa de citação pessoal dos devedores foi infrutífera e, diante disso, o autor requereu a citação editalícia. O pleito foi deferido e em seguida o apelante requereu a juntada do edital de citação devidamente publicado. O devedor Fausto Epifânio Canhet compareceu aos autos para realizar uma “dação em pagamento” do débito, indicando, para tanto, “uma área de terra, com 200Ha, denominada “Lote Marron”, localizada no munícipio de Nova Canaã/MT”, que supostamente possuía o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Intimado, o apelante pediu a desconsideração do pedido formulado nos, tendo em vista que o patrono subscritor não havia acostado a procuração outorgada pelo executado. Além disso, não concordou com a proposta de dação em pagamento nem com o valor atribuído ao imóvel. Ato contínuo, indicou à penhora um imóvel rural de propriedade do executado Manoel Canhet. O juízo determinou a intimação dos executados para que regularizassem a representação processual, sob pena de revelia e nomeação de curador especial. O patrono do executado Manoel Canhet compareceu aos autos para regularizar a representação processual e informar que havia se equivocado, pois, na verdade, representava o executado Manoel, e não o executado Fausto Epifanio. Em continuidade, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado Fausto Epifanio Canhet, manifestou pela não apresentação de Embargos à Execução e a continuidade do feito. Foi exarado o termo de penhora do imóvel indicado e, com isso, o apelante requereu a intimação dos executados. Nesse ínterim, os feitos executórios passaram a ocorrer, principalmente, na Carta Precatória expedida para a comarca de Nova Canaã/MT, tendo em vista a necessidade de se proceder com a avaliação do bem e intimação dos executados, atos estes a serem realizados na Comarca deprecada. Assim sendo, o apelante, intimado, juntou a matrícula atualizada do imóvel, constando o registro da penhora, bem como a planilha atualizada do débito, que totalizava R$ 259.748,33 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). O bem imóvel foi avaliado no valor de R$ 621.214,00 (seiscentos e vinte e um mil e duzentos e quatorze reais), e o juízo determinou que o exequente e os executados fossem intimados acerca da avaliação. A carta precatória foi devolvida ao juízo de origem e o apelante foi intimado para se manifestar. Assim, para que fossem realizados os demais atos executórios, o apelante solicitou a devolução da carta precatória para seu integral cumprimento. Assim, foi realizada uma nova avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça, que o avaliou em R$ 617.100,00 (seiscentos e dezessete mil e cem reais). O apelante manifestou a concordância com o valor avaliado e requereu o prosseguimento da demanda, a partir da designação das datas para a realização de Hasta Pública. Após, reiterou o pedido. Foram designadas as datas para a hasta pública e, em ato contínuo, o exequente apresentou a matrícula atualizada do imóvel com a averbação da penhora. Em continuidade, o juízo intimou o exequente para se manifestar sobre a devolução da carta precatória com resultado negativo das hastas públicas. Diante disso, o apelante requereu que fosse realizada uma tentativa de penhora on-line via BACENJUD, até o valor total do débito, que perfazia o montante de R$ 812.479,75 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Contudo, o juízo determinou que, para a realização da tentativa de penhora online requerida, seria necessária a desistência da penhora anterior que recaía sobre o bem imóvel. Portanto, o apelante requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para a realização de novas hastas públicas. Frente o lapso temporal transcorrido desde a avaliação anterior, foi realizada uma nova avaliação, na qual o bem foi avaliado no valor de R$ 370.260,00 (trezentos e setenta mil e duzentos e sessenta reais). Intimado, o autor manifestou concordância com o laudo de avaliação elaborado e, assim, requereu a intimação dos devedores e de seus respectivos cônjuges sobre a avaliação, bem como solicitou a designação das datas para leilão do imóvel. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório recorrente foi notificado da rescisão contratual”.

Nesse viés, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causas R$
1.412.874,79 (um milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Outrossim, quanto ao percentual da verba sucumbencial, entendo que razão assiste ao ente bancário.

Isso porque, analisando o presente processo na íntegra, não vislumbro razão para ser fixado o percentual sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, assim sendo, entendo por minorá-lo, ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como entendo ser uma remuneração digna ao causídico o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Galera Mari para fixar os honorários nos seguintes moldes:

·

Processo n.
0012383-94.2006.8.11.0041,
2% de
R$
1.412.874,79
–
Total R$ 28.257,48.

Ao arremate, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Bradesco para fixar/minorar a sucumbência em
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inaplicável a majoração contida no art. 85§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024